Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740506-05.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES RECORRIDO: RICARDO PERES MORHY, ÂNGELA MARIA RIBEIRO MORHY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. VALOR MÍNIMO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. I – Os direitos possessórios sobre imóvel pertencentes aos executados foram alienados por meio de leilão eletrônico, em valor superior ao lance inicial correspondente a 70% da avaliação judicial, conforme determinado pela MM. Juíza, por isso não configurada a alienação por preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 891, 893 e 903, § 1o, inciso I, todos do CPC, defendendo a necessidade de realização de novo leilão judicial diante de nulidade relativa ao valor do bem. Aduz que a alienação ocorreu por preço vil. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 805, 891, 893 e 903, § 1o, inciso I, todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não configurada a alienação por preço vil” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010